Tribunal: CARF
Processo: 10218.722352/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.722352/2020-80
ACÓRDÃO
3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDEPAR SIDERURGICA DO PARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua
vinculação ao processo produtivo para enquadre-se como insumo.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP 26295.12094.201011.1.1.09
7367 em que foi indicado direito creditório no valor de R$ 5.311.145,48,
resultante da não-cumulatividade da COFINS vinculado a exportação (parágrafo 1°
do art. 6° da Lei 10.833/2003), apurado no primeiro trimestre de 2011.
A unidade de origem, após a realização de diligência, expediu o Despacho
Decisório n° 048/2020 - EQREC/SRRF02/PA, fls. 2434/2449, por intermédio do
qual reconheceu apenas parcialmente o crédito invocado, no valor de R$
4.115.968,11. Foram os seguintes os fundamentos adotados:
GLOSAS NAS AQUISIÇÕES DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
Glosa sobre combustível
33.Foram aplicadas as glosas necessárias sobre combustível, isso significa retirar
os insumos que fogem ao escopo formatado no Art. 172 da IN RFB n° 1.911, de 11
de outubro de 2019.
34.Portanto foram identificados e glosados os combustíveis, notas fiscais (fls. 522
a 844), relacionados na tabela "Glosas sobre combustível" em razão dessas
aquisições não possuírem relação com a atividade da empresa, já que foram
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
3
computados os fretas aos respectivos insumos, por esse motivo não percebemos
a razão de consumo de combustível em seu processo produtivo com exceção de
maquinário interno no parque fabril, entretanto para esses equipamentos (12
caminhões e 3 carregadeiras) não foram especificados os consumos
individualizados, o que impossibilita identificar créditos a eles relacionados, além
do que em manifestação solicitada ao contribuinte sobre esse fato se calou e nada
se manifestou mesmo havendo prorrogação do prazo inicial (ver parágrafos 06 ao
17).
(... )
GLOSAS NAS AQUISIÇÕES DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
39. Foi glosada a totalidade dos serviços informados pela interessada, (fls. 1412 a
1736), baseadas nas amostras verificadas sobre as notas fiscais, pois são
operações de manutenção geral de caminhões, tais como
recauchutagem/reforma de pneu, recuperação e ou substituição de peças,
limpezas dos sistemas de ar-condicionado, e de refrigeração, serviços de
soldagem, cujo volume de serviço é incompatível com a frota alocada na operação
fabril do produto (12 caminhões e 3 carregadeiras) - foram 365 serviços no 1°
trimestre/2011, 321 para o 2°, 354 para o 3° e 330 para o 4° trimestre de 2011, e
ainda inexistência de vinculação específica do serviço aos veículos operados na
área fabril.
(... )
GLOSAS NAS AQUISIÇÕES DA ENERGIA ELÉTRICA
(... )
46. De posse das cópias das notas fiscais relacionadas à energia elétrica,
fornecidas pela interessada, (fls. 1737 a 1742), e após análises encontramos sete
fatores de glosas sobre as aquisições - notas fiscais - são eles: - demanda,
demanda ponta, demanda fora ponta, excedente demanda reativa, consumo
reativo fora ponta, consumo reativo ponta e CIP.
(... )
GLOSAS NAS BASE DE CÁLCULO E CRÉDITO SOBRE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
55. Foi glosada a totalidade dos valores informados pela interessada, baseadas
nas ausências de informações de suporte ao crédito(... )GLOSAS SOBRE OUTRAS
OPERAÇÕES COM DIREITO AO CRÉDITO 59. Foi glosada a totalidade dessas
operações informadas pela interessada - (fls. 1743 a 2576), pois são operações de
manutenção geral de caminhões cujo volume de serviço é incompatível com a
frota alocada na operação fabril do produto (12 caminhões e 3 carregadeiras) e
sem vinculação específica do serviço ao veículo operado na área fabril.
(... )
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
4
Cientificada em 21/08/2020 conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 2633, a interessada apresentou tempestivamente a manifestação
de inconformidade de fls. 2637/2689, na qual inicia com uma breve explanação
do processo produtivo da empresa. Posteriormente, discorre sobre o direito ao
crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS, traz jurisprudências
administrativas e judiciais, e argumenta, em seguida:
a) De acordo com o inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
as pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Real, com receitas sujeitas à
Não Cumulatividade poderão considerar como insumos os valores relativos a Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP, as aquisições de barro, seixos, combustíveis e
lubrificantes, peças de reposição e manutenção de máquinas e equipamentos,
peças, acessórios, pneus para veículos serviços de recapagem, elétrica, hidráulica,
montagem e manutenção de máquinas, dentre outros, todos utilizados durante
todas as etapas do processo produtivo de fabricação de ferro-gusa, destinados à
venda para o mercado interno e exportação. Ocorre que o r. despacho decisório
glosou a apuração de créditos de duas matérias primas essenciais e aplicadas
diretamente no processo produtivo, tais como bens e serviços utilizados como
insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, inclusive: combustíveis e lubrificantes, peças de
reposição de automóveis, pneus, serviços contratados de reparos de veículos,
serviços contratados de recapagem de pneus, energia elétrica, armazenagem,
créditos sobre encargos da depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado e etc.
b) Conforme a breve descrição do processo produtivo da empresa, contida no
item II.1, a Manifestante é empresa siderúrgica e industrializa ferro-gusa, sendo o
minério de ferro, o carvão e o calcário suas principais matérias-primas. Seu
parque industrial se localiza no município de Marabá - PA, distante dos locais de
onde provêm as matérias-primas. A empresa optou por realizar contrato de
arrendamento de veículos para realização dos fretes das matérias primas, tendo
em vista a dificuldade na contratação de fretes de terceiros no interior do Estado
do Pará, posto que o peso das matérias-primas causa um grande desgaste nos
caminhões, bem como a precariedade das estradas que ligam o município de
Floresta do Araguaia - PA e Marabá - PA.
c) Portanto, resta evidente que o combustível empregado na frota arrendada pela
empresa é insumo empregado no processo produtivo, que se inicia no transporte
das matérias-primas localizadas em municípios diversos, tal como a mina Big Mac
(Mineração Floresta do Araguaia), localizada no município de Floresta do Araguaia
- PA (dentre outros municípios, consoante descrito no item II.1) até a Usina de
Ferro-Gusa, localizada do município de Marabá-PA, parque industrial da empresa.
Isto posto, os combustíveis utilizados para os abastecimentos e as peças de
reposição utilizadas nos reparos e manutenções da frota de caminhões arrendada,
configura insumos aplicados no processo produtivo, nos termos do inciso II do art.
3° das Leis n° 10.637/20002 e n° 10.833/2003. De fato, a aquisição de
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
5
combustíveis e peças de reposição dos veículos configuram insumos essenciais ao
processo produtivo. Ressalta-se, ainda, que a Manifestante adquire o combustível
direto da distribuidora, como ocorre na prática pelas grandes empresas, para fins
de se alcançar maior controle e menor custo.
d) Como devidamente exposto durante o trâmite do processo administrativo, as
matérias primas utilizadas pela Manifestante em seu processo produtivo é de
difícil transporte (tendo em vista o peso e/ou a precariedade das rodovias
existentes no Estado do Pará), fato que dificulta a contratação de fretes e, por
esse motivo, a empresa Manifestante realizar contrato de arrendamento de
veículos para realização dos fretes das matérias primas, o que gera custo na
aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças de reposição automotiva, serviços
de manutenção e reparos, bem como peças e serviços de reposição e manutenção
de máquinas e equipamentos aplicados no processo fabril. A Manifestante utiliza-
se, ainda, de peças e pneus para veículos em geral, conforme amplamente
exposto acima, bem como peças e partes de reposição de máquinas e
equipamentos, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de
recapagem, elétrica, hidráulica, montagem e manutenção de máquinas, todos
aplicados no processo fabril. Portanto, tem direito a apurar créditos em relação
aos itens indevidamente glosados.
Quanto aos créditos de Energia Elétrica, afirma:
e) Aquelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real com PIS e COFINS não
cumulativo, segundo o inciso III do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003 - COFINS e o
inciso IX da Lei n° 10.637/2002 - PIS, poderão creditar-se de 1,65% de PIS e 7,6%
de COFINS sobre o valor dos custos e despesas com a energia utilizada. Poderá ser
descontado crédito referente aos custos incorridos no mês relativos à energia
elétrica e a energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida no
estabelecimento da pessoa jurídica, independentemente do setor (Redação dada
pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)Em relação aos encargos de
depreciação de bens do Ativo imobilizado:
f) De acordo com os incisos VI, dos art. 3°s das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, geram direito a crédito de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), os encargos
de depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Assim, geram direito a crédito de PIS/COFINS o valor dos encargos de depreciação
incorridos no mês, relativamente às máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no mercado interno após 1° de
maio de 2004, desde que sejam utilizados na prestação de serviços ou na
produção de bens destinados à venda.
Também, gera direito a crédito de PIS/COFINS o valor dos encargos de
amortização sobre edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros utilizados
nas atividades da empresa, incorridos no mês, determinados mediante a
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
6
aplicação da taxa de amortização em função do número de anos restantes do
contrato de aluguel. Os documentos apresentados pela Manifestante, durante o
procedimento fiscalizatório, comprovam a contabilização dos itens no Ativo
Imobilizado, acompanhado dos documentos hábeis para comprovar que tais bens
pertencem ao ativo imobilizado, devendo assim ser considerado na ocasião do
julgamento, devendo ser revertida a glosa sobre tal período.
E por fim, requer:
Ante o breve exposto, requer-se a esta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, seja CONHECIDA e PROVIDA a presente Manifestação de
Inconformidade para:
a) receber e analisar todos os documentos que instruem a presente manifestação
de inconformidade, em conjunto com todos os documentos que já instruem o
processo administrativo para, ao final, reconhecer o direito da Manifestante ao
crédito pleiteado;
b) SUSPENDER A EXIGÊNCIA do débito tributário consubstanciado em eventual(is)
Declaração(ões)
de
Compensação(ões)
vinculada(s)
ao
PER/DCOMP
n°
04075.90110.070212.1.1.08-8051, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional; c) REFORMAR o r. despacho decisório, revertendo-se as
glosas realizadas, dando-se PROVIMENTO aos argumentos constantes na presente
Manifestação de Inconformidade, nos termos em que exposto, para reconhecer o
direito da Manifestante ao crédito pleiteado no pedido de ressarcimento n°
04075.90110.070212.1.1.08-8051, tudo como medida de inteira JUSTIÇA! É o
relatório.
Em 02/01/2024, o processo foi distribuído para a 25 Turma da DRJ02-Belém/PA
para cumprimento de liminar em mandado de segurança, conforme decisão
proferida no PJe 1114877-47.2023.4.01.3400 da 45 Vara Federal Cível da SJDF, fls.
2648/2650.
Ato contínuo, a DRJ-02 julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS NÃO-CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. REQUISITOS NORMATIVOS.
O ressarcimento de valores decorrentes da não-cumulatividade da COFINS
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela
legislação tributária.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Em se tratando de ressarcimento, o contribuinte possui o ônus de prova do seu
direito.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
7
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento crédito de Cofins não cumulativa vinculada à exportação (parágrafo 1° do art. 6° da
Lei 10.833/2003) referente ao 1o trimestre de 2011, no qual se identificou a exclusão indevida na
base de cálculo da contribuição de créditos sobre diversos custos/despesas, conforme as seguintes
rubricas:
a) Bens utilizados como insumos: Combustíveis e peças automotivas para veículos
em geral;
b) Serviços utilizados como insumos: Serviços de manutenção e reparos em veículos
da frota própria e da frota arrendada pela empresa;
c) Energia elétrica;
d) Encargos de depreciação do ativo imobilizado, com base nos encargos de
depreciação e com base no valor de aquisição ou de construção;
e) Outros valores relacionados a gastos com a frota de caminhões;
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância, manteve integralmente o conteúdo do despacho decisório, não reconhecendo o
crédito pleiteado.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
do ramo de siderurgia que tem como objeto social principal a produção de ferro gusa em lingotes.
A Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas, e ratificadas pelos julgadores
da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para
PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
8
recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, bem como,
principalmente, com base no julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no
1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou relevância dos
dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições em
comento (COFINS e PIS/PASEP), e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de
apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.

Conceito de insumo
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não tão
restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele presente
na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a
bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado pelas turmas do
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
9
CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do
julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes
conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
10
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Embora o referido Acórdão do STJ não tivesse transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF , com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002,
c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito do crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância com
o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou
mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
11
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
casuisticamente a possibilidade de aproveitamento do crédito, em vista da atividade desenvolvida pela
empresa.
Feitas tais considerações para melhor compreensão das matérias em debate, passa-se a
análise dos créditos glosados.

Combustíveis e lubrificantes, peças de reposição e serviços de manutenção
Neste tópico, a recorrente afirma que os combustíveis e lubrificantes eram
utilizados para o abastecimento de frota de caminhões arrendados pela empresa, que
transportavam as matérias-primas para o parque fabril, movimentando insumos e o bem
industrializado acabado. Afirma ainda que se utiliza de peças automotivas e peças para veículos
em geral, todas aplicadas na frota arrendada. Conclui afirmando que tem direito a apurar créditos
em relação aos itens indevidamente glosados.
No acórdão recorrido, o julgador não olvida que há previsão legal de direito a
crédito em relação aos combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo. Entretanto, não é
todo e qualquer combustível e lubrificante que dá direito a crédito, aqueles que são utilizados em
atividades fora do processo produtivo ou fora do transporte de insumo não ensejam o
creditamento das contribuições.
No que concerne aos combustíveis e lubrificantes aplicados no transporte de
produtos acabados, o acórdão recorrido conclui pela impossibilidade de tais gastos serem
considerados insumos, posto que são realizados em outras áreas da empresa (administrativa,
contábil, jurídica, etc) ou em fase de pós-produção, nos termos estabelecidos pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
12
(...)
10. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do
art. 3o Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua
definição, de outro restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, não alcançando
as demais áreas de atividade organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se
agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente podem
ser considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens ou de prestação de serviços.
140. Com base no conceito restritivo de insumos que adotava, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente considerava insumos os combustíveis e
lubrificantes consumidos em itens que promovessem a produção dos bens
efetivamente destinados à venda ou a prestação de serviços ao público externo
(bens e serviços finais).
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em
relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa,
contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço.
143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com veículos”
não foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente
(ver parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas
hipóteses os veículos participam efetivamente do processo produtivo e,
consequentemente, os combustíveis que consomem podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial;
b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
13
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem
ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com
veículos” que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se,
exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a) pelo setor administrativo;
b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos
clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
(negritos nossos)
No entanto, observa o julgador a quo que a recorrente não trouxe aos autos
comprovação do quanto de combustível e lubrificante foi utilizado nas atividades de transporte de
matéria-prima, na transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, ou na movimentação de produtos acabados, conforme a própria recorrente afirma em
seu recurso que esses materiais tiveram utilização mista nessas atividades.
Segundo o julgador, a recorrente deveria ter se utilizado de critério de rateio para
distribuir o consumo de combustíveis e lubrificantes nas diversas atividades, o que tornaria
possível identificar quais partes dessas despesas seriam dedutíveis ou não como insumos.
Afirma o julgador que a obrigação da recorrente de trazer aos autos provas do
direito resistido não foi cumprida, ensejando a manutenção da glosa de todo consumo de
combustíveis e lubrificantes.
A recorrente, por sua vez, afirma que resta evidente que o combustível empregado
na frota arrendada pela empresa é insumo empregado no processo produtivo, que se inicia no
transporte das matérias-primas localizadas em municípios diversos, tal como a mina Big Mac
(Mineração Floresta do Araguaia), localizada no município de Floresta do Araguaia – PA (dentre
outros municípios, consoante descrito no item II) até a Usina de Ferro-Gus a, localizada do
município de Marabá-PA, parque industrial da empresa. Isto posto, os combustíveis utilizados para
os abastecimentos e as peças de reposição utilizadas nos reparos e manutenções da frota de
caminhões arrendada, configura insumos aplicados no processo produtivo, nos termos do inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Discorda das afirmações do julgador a quo, pois diz que não há que se falar em
individualização dos percentuais utilizados em cada operação, pelo fato de que, ambas as
hipóteses estão abarcadas pela legislação ordinária que regem a matéria (art. 3o, Inciso IX e art.
15o, da Lei 10.833/2004), pois o transporte do bem-acabado era única e exclusivamente para
venda, como consta na descrição do processo produtivo no Item II, linha 20.
Conclui afirmando que o r. acórdão incorretamente desconsiderou os montantes de
créditos relacionados à aquisição de bens e serviços essenciais utilizados como insumos no
processo produtivo mencionado anteriormente. Estes insumos são integralmente necessários para
a ocorrência do processo industrial, incluindo itens essenciais para o transporte de matérias-
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
14
primas, como combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e manutenção dos caminhões
arrendados pela empresa, os quais realizam os fretes para obtenção das matérias-primas em
locais de difícil acesso. Ademais, também englobam peças e serviços de elétrica e hidráulica,
montagem e manutenção de máquinas, peças, acessórios, serviços de recapagem de pneus para
veículos, entre outros.
Sem razão à recorrente.
Como se percebe, a recorrente quer ver as suas despesas/custos com combustíveis,
lubrificantes, peças de reposição e serviços de manutenção reconhecidas como despesas de
transporte de materiais entre os seus estabelecimentos.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto ao transporte de mercadorias:
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados e afirmações da própria
defesa, que parte das despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Desta feita, o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não possui qualquer
identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não
se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete,
tampouco pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem, já
que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição dos referidos bens e
somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos das mencionadas
contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao transporte dos bens em
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
15
produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris integra o custo produção na
condição de serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda. Com a ressalva de que, pela razões anteriormente aduzidas, há
direito de apropriação de crédito sobre o valor do frete no transporte de bens utilizados
como insumos, somente se o valor de aquisição destes bens gerar direito a apropriação
de créditos das referidas contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de
produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-
primas ou produtos intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser
comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas operações do processo produtivo
realizadas em unidades produtoras ou industriais situadas em diferentes localidades,
certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá necessidade de
transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros estabelecimentos
produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição
do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente ao valor do frete
referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação nas operações de
transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o, II, da
Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com frete,
são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo de
aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como custo
de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c art. 290 do
RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da
contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na produção ou
fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como despesa de
venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
16
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
(entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação
de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de transferências (i) não
se enquadra como serviço de transporte utilizado como insumo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas após o término
do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e (ii) nem como operação de
venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre
estabelecimentos, com intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de
entrega dos bens aos futuros compradores. O mesmo entendimento, também se
aplica às transferências dos produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns
gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
(negritos nossos)
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
17
Em recente publicação, o CARF pacificou essa questão por meio da Súmula CARF n.o
217:
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Em tese a recorrente a recorrente poderia fazer jus ao crédito nos gastos de
combustíveis e lubrificantes aplicados no transporte de insumos e produtos acabados, ocorre que
não foram trazidos aos autos o rateio do combustível e lubrificante utilizado em cada uma das
atividades de transporte, o que torna improcedente o pedido por insuficiência probatória nessas
atividades.
Nesse sentido, preceitua o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
(negrito nosso)
Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
18
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002, IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
O mesmo fato aconteceu com peças de reposição e manutenção dos caminhões
arrendados pela empresa, que a recorrente deixou de indicar a proporção das despesas utilizadas
em cada uma das atividades de transportes.
Valem aqui para peças de reposição e manutenção dos caminhões arrendados pela
empresa as mesmas considerações feitas para os combustíveis e lubrificantes
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas de combustíveis,
lubrificantes, peças de reposição e manutenção dos caminhões arrendados pela empresa
utilizados no transporte.

Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
Concernente a este tópico, a fiscalização realizou a glosa dos créditos calculados
sobre encargos de depreciação, devido a ausência de apresentação de documentação
comprobatória.
Em seu recurso, a empresa faz referências teóricas/jurídicas a respeito do direito a
creditamento pela depreciação de bens utilizados na produção de bens ou prestação de serviços.
Afirma ainda que foram glosados os valores de depreciação de equipamentos
eletrônicos e periféricos, máquinas e equipamentos, ferramentas e utensílios, móveis e utensílios,
tratores e pás carregadeiras, veículos e frota de ônibus, os quais são aplicados diretamente ao
processo produtivo.
Por fim, conclui que os documentos apresentados pela Recorrente, durante o
procedimento fiscalizatório, comprovam a contabilização dos itens no Ativo Imobilizado,
acompanhado dos documentos hábeis para comprovar que tais bens pertencem ao ativo
imobilizado, devendo assim ser considerado na ocasião do julgamento, revertendo a glosa sobre
tal período. Assim, necessário à baixa dos autos a fim de se calcular o direito creditório com base
na planilha apresentada fls. 7607.
Sem razão à recorrente.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que prevê o cálculo de créditos de PIS e
COFINS sobre encargos de depreciação:
Lei 10.833/2003:
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
19
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)”
Lei 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)”
Lei 10.865 / 04:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Observa-se pela legislação transcrita que os bens que podem gerar créditos de
depreciação precisam ser utilizados na produção de bens ou à prestação de serviços.
Ocorre que a glosa operada pela fiscalização nesse tópico se deu porque a empresa
não especificou os bens ou especificou a depreciação incorrida no período analisado.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
20
A recorrente nada apresentou à fiscalização a respeito dos créditos da depreciação,
apesar de ter sido intimada (com deferimento de prorrogação de prazo solicitada) para prestar
informações, conforme atesta o seguinte trecho do despacho decisório:
51. A análise desse item decorre das informações constantes na documentação
fornecida pela interessada relacionada as depreciações geradoras de créditos,
cujos valores coincidem com os fornecidos nos Dacons.
52. Nesse item específico, embora existam informações sobre os valores nos
Dacons, não encontramos a relação dos bens depreciados e respectivos valores
que deram suporte aos créditos informados nos Dacons. Dessa forma solicitamos
esclarecimento quanto aos bens e valores depreciados sem manifestação do
contribuinte ainda que fosse ofertada prorrogação de prazo a seu pedido para
efetuar a entrega do que foi solicitado. (ver parágrafos 6 a 17)
(negrito nosso)
Juntamente com a manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou uma
planilha de depreciação (e-fls.2.524), na qual apresenta os valores a depreciação mensal do
período.
Ocorre que na referida planilha não consta qualquer identificação/especificação do
bem (nome ou no de cadastro, etc), tampouco uma descrição do seu uso nas atividades da
empresa.
Como se vê na referida planilha, tais bens, em sua maioria, são constituídos com a
denominação genérica das seguintes contas: computadores e periféricos, ferramentas e utensílios,
móveis e utensílios, tratores e pás carregadeiras, veículos e frota ônibus.
No recurso voluntário, a defesa não trouxe qualquer informação nova ou
documento adicional aos autos.
Assim, entendo, quanto a tais bens, que a recorrente não trouxe informações e
documentos hábeis e suficientes para a demonstração da identificação e utilização de cada bem,
que pudesse vinculá-los exclusivamente ao seu processo produtivo e infirmar as conclusões da
fiscalização.
Vale repetir que é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.900 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722352/2020-80
21
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002, IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Desta forma, devem ser mantidas as glosas de depreciação.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2773
DF CARF MF
Original